Tribunal: TJES
Processo: 0000379-78.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000379-78.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEREIRA

APELADO: VANUZA VAGNA MATIAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E BICICLETA – CICLISTA NA CONTRAMÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. O Boletim Unificado n. 38540284 (fls. 15-16) pouco elucida a dinâmica do acidente, pois lavrado com base em declarações unilaterais das partes, não possuindo, portanto, a força probante inerente aos documentos lavrados por autoridade policial no local do acidente.

2. Outrossim, nos depoimentos prestados nos autos é possível depreender a dinâmica do acidente dando conta que o veículo da parte requerida, na ocasião da parada para ingresso na via, foi atingido pela bicicleta da parte autora, que seguia na contramão da direção

3. O art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla,
a circulação de bicicletas deverá ocorrer
, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via,
com preferência sobre os veículos automotores”

4. Assim, os elementos dos autos não revelam qualquer responsabilidade dos demandados, o que reforça, em meu sentir, a manutenção da sentença de improcedência.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO PEREIRA

em face da r. sentença de fls.133-134vº que, nos autos de
ação de indenização
por danos morais
ajuizada por ele em face de
VANUZA VAGNA MATIAS,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (fls. 137-44) alega o recorrente, em síntese, que (i) as provas nos autos demonstram a culpa da apelada pelo sinistro, bem como a existência de nexo de causalidade entre o acidente, as lesões e os danos sofridos pelo apelante; (ii) a culpa imprudente da apelada no trânsito foi a causadora do evento danoso, pois a recorrida foi quem atropelou o apelante na faixa de rolamento; (iii) as testemunhas não presenciaram o fato controvertido e, logo carecem de força probante suficiente para corroborar a tese da parte que lhe indicou para depor; (iv) é devido a condenação da apelada em danos morais.

Contrarrazões às fls. 146-48 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000379-78.2020.8.08.0000.

APELANTE: JOÃO PEREIRA.

APELADA: VANUZA VAGNA MATIAS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO PEREIRA

em face da r. sentença de fls.133-134vº que, nos autos de
ação de indenização
por danos morais
ajuizada por ele em face de
VANUZA VAGNA MATIAS,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (fls. 137-44) alega o recorrente, em síntese, que (i) as provas nos autos demonstram a culpa da apelada pelo sinistro, bem como a existência de nexo de causalidade entre o acidente, as lesões e os danos sofridos pelo apelante; (ii) a culpa imprudente da apelada no trânsito foi a causadora do evento danoso, pois a recorrida foi quem atropelou o apelante na faixa de rolamento; (iii) as testemunhas não presenciaram o fato controvertido e, logo carecem de força probante suficiente para corroborar a tese da parte que lhe indicou para depor; (iv) é devido a condenação da apelada em danos morais.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença, a culta magistrada singular pontuou que “considerando que o acidente foi causado por imprudência da parte autora, não há que se falar em responsabilidade da parte requerida sobre o acidente, restando afastado, via de consequência, o dever de indenizar pelos alegados danos morais” (fls. 134).

Pois bem.

Em suma, a questão aqui controvertida versa acerca da responsabilidade pelo acidente de trânsito que ocasionou lesões do autor, ora apelante e, desta forma, a condenação ao recebimento de danos morais.

Compulsando os autos, observo que o Boletim Unificado n. 38540284 (fls. 15-16) pouco elucida a dinâmica do acidente, pois lavrado com base em declarações unilaterais das partes, não possuindo, portanto, a força probante inerente aos documentos lavrados por autoridade policial no local do acidente.

Outrossim, nos depoimentos prestados nos autos é possível depreender a dinâmica do acidente, que como bem sintetizado na r. sentença foi da seguinte forma “a parte requerente conduzia sua bicicleta na contramão da direção, entre a calçada e a parte central da rodovia; a parte requerida havia parado no cruzamento aguardando para entrar na via e realizar a conversão a direita, sentido centro de Guarapari. Quando as testemunhas chegaram no local do acidente verificaram que a roda dianteira da bicicleta e a cabeça do requerente estavam parcialmente debaixo do carro e que o veículo estava apontado para a direita no momento do impacto, não tendo sido necessário levantar o carro para retirada do requerente. O veículo da parte requerida estava a aproximadamente 2 (dois) metros da borda da pista principal na ocasião do impacto”.

Neste ponto, elucido que a testemunha Antônio Carlos Cruz de Jesus (mídia da audiência – 11min29s – 11min40s) embora afirme que “não viu o acidente” de forma presencial, elucida que viu as imagens nas câmeras, “na época eu vi tudo nas câmeras”.

Além disso, a testemunha Francisco Carlos Cruz de Jesus afirma que teve a oportunidade de presenciar o acidente e que “viu pessoalmente” (15min:17s); que a Vanuza “iria entrar para a direita”, “ela estava a mais ou menos um metro de distância do asfalto” e a bicicleta vinha da direita do carro”; que a “bicicleta estava mais ou menos na pista, no acostamento dela” (16:55 – 17:40).

Logo, como bem salientado pela ilustre colega magistrada, Dra. MARCIA PEREIRA RANGEL na sua r. sentença “o que se verifica é que o veículo da parte requerida, na ocasião da parada para ingresso na via, foi atingido pela bicicleta da parte autora, que seguia na contramão da direção” e que “Pelo teor do conjunto probatório produzido, não restou comprovado nos autos que a parte requerida agiu com negligência ou imprudência para a ocorrência do acidente em questão” (fls. 134).

Neste ponto, lembro que o art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla,
a circulação de bicicletas deverá ocorrer
, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via,
com preferência sobre os veículos automotores” (grifei).

Assim, os elementos dos autos não revelam qualquer responsabilidade da requerida, o que reforça, em meu sentir, a manutenção da sentença de improcedência.

Em sentido análogo, cito os seguintes precedentes:

(...) 1)
Em que pesem as razões recursais vertidas pelo Apelante, tem-se que não merece reparos a sentença que concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido. 2) De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que o apelante não conseguiu comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo envolvido no sinistro.
3) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Dec/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0025321-56.2010.8.08.0012,Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe “a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária (...); o dolo ou a culpa; e, ainda, (...) o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima (ob. cit., p. 89). 2. Restando devidamente comprovado pelo acervo probatório que o acidente ocorrera por culpa exclusiva da vítima, impõe-se a improcedência da pretensão de reparatória.
3. Recurso desprovido. (Data: 10/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000320-90.2020.8.08.0021, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 11% (onde por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões